Tribunal: TJPA
Processo: 0013995-71.2016.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 217 â A C/C ARTIGO 226, II, AMBOS DO CP EM RELAÃÃO A PRIMEIRA VÃTIMA, ARTIGOS 213 E 214, C/C ARTIGO 224, âaâ, TODOS DO CP E ARTIGO 9Âº, in fine, DA LEI 8.072/90 C/C ARTIGO 71, DO CÃDIGO PENAL, EM RELAÃÃO A SEGUNDA VÃTIMA E ARTIGO 147, DO CP, EM RELAÃÃO A VÃTIMA LUZIA BALIEIRO BORGES, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CP, TOTALIZANDO A PENA DE 32 (TRINTA E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 03 (TRÃS) MESES DE DETENÃÃO, NO REGIME FECHADO. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO DA PRESCRIÃÃO EM RELAÃÃO AO CRIME DE AMEAÃA â ProcedÃªncia. Inicialmente, por se tratar de ordem pÃºblica, passo a anÃ¡lise da prescriÃ§Ã£o do crime de ameaÃ§a, tipificado no artigo 147, do CP, em que fora estabelecida uma pena de 03 (trÃªs) meses de detenÃ§Ã£o. De acordo com o artigo 109, VI, do CP, a pena inferior a 01 (um) ano, prescreve em 03 (trÃªs) anos e considerando que a publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria ocorreu em 10 de outubro de 2017, o crime de ameaÃ§a prescreveu em 2020, razÃ£o pela qual, de ofÃcio, considero extinta a punibilidade em relaÃ§Ã£o ao artigo 147, do CP. ABSOLVIÃÃO POR INSUFIÃNCIA DE PROVAS â ImprocedÃªncia. A autoria e materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas atravÃ©s das palavras das vÃtimas, sendo detalhadas e contundentes, respaldadas pelo demais elementos probatÃ3rios, especialmente a confissÃ£o do apelante, em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, depoimentos testemunhais, bem como a CertidÃ£o de nascimento da filha gerada no crime (fl. 29) e Exame de DNA (FL. 80/82), onde comprova cabalmente que JorcinÃ©lio Ã© pai biolÃ3gico da menor FlÃ¡via, razÃ£o pela qual deve ser mantida a condenaÃ§Ã£o do mesmo, consoante a sentenÃ§a de 1Âº Grau. Ã sabido que nas declaraÃ§Ãμes das vÃtimas, quando firmes, coesos e harmÃ ́nicos, especialmente quando corroborado por outros elementos de provas, possui grande valor probatÃ3rio, mesmo porque nÃ£o hÃ¡ nos autos, qualquer motivaÃ§Ã£o ou animosidade anterior entre as vÃtimas e apelantes que leve a cogitar falsa acusaÃ§Ã£o. Ã cediÃ§o que nos crimes de natureza sexual, sÃ£o delitos praticados na clandestinidade, quando nÃ£o hÃ¡ qualquer testemunha ocular perto, possuindo a palavra da vÃtima, grande valor probatÃ3rio.FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â InocorrÃªncia. Em relaÃ§Ã£o a vÃtima Girlane, que fora condenado pelo crime de estupro de vulnerÃ¡vel, o apelante teve como pena inicial aplicada, em 11 ano e contra a vÃtima Gilzele, pelo crime de estupro em 06 anos e seis meses e atentado violento ao pudor, em 06 anos e 06 meses, apÃ3s ter sido valoradas negativamente, trÃªs circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59, do CP, quais sejam, culpabilidade, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime. Dessa forma, a dosimetria inicial encontra-se em total harmonia com o estabelecido pela SÃºmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, para justificar a pena base aplicada acima do mÃnimo legal. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO â InsubsistÃªncia. Trata-se do artigo 61, II, âfâ, que Ã© crime cometido com abuso de autoridade ou se valendo de relaÃ§Ãμes domÃ©sticas, bem como no sentido de ser o agressor, genitor das vÃtimas, razÃ£o pela qual devem ser mantidas. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA â Impossibilidade. Dos autos se comprovou que em relaÃ§Ã£o a vÃtima Gilzele Balieiro Borges, o apelante cometeu vÃ¡rios crimes, pelo perÃodo aproximado de 08 anos, razÃ£o pela qual o magistrado aumentou a reprimenda em 2/3. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL â ImprocedÃªncia. Totalmente adequado o disposto no artigo 69, do CP, no qual o juÃzo, reconhecendo a regra, aplicou cumulativamente as duas penas, que somadas, perfazem o total de 32 (trinta e dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusÃ£o. READEQUAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA â IncoerÃªncia. O regime fechado compatÃvel para o cumprimento de pena, sendo totalmente inviÃ¡vel fixar regime menos gravoso na situaÃ§Ã£o. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR â NÃ£o acolhimento. Ã matÃ©ria afeta ao JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
APELANTE: JORCINELIO MARTINS BORGES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº. 0013995-71.2016.8.14.0061
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

ARTIGO 217 - A C/C ARTIGO 226, II, AMBOS DO CP EM RELAÇÃO A PRIMEIRA VÍTIMA, ARTIGOS 213 E 214, C/C ARTIGO 224, ¿a¿, TODOS DO CP E ARTIGO 9º,
in fine,
DA LEI 8.072/90 C/C ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO A SEGUNDA VÍTIMA E ARTIGO 147, DO CP, EM RELAÇÃO A VÍTIMA LUZIA BALIEIRO BORGES, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CP, TOTALIZANDO A PENA DE 32 (TRINTA E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME FECHADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA - Procedência.
Inicialmente, por se tratar de ordem pública, passo a análise da prescrição do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, do CP, em que fora estabelecida uma pena de 03 (três) meses de detenção. De acordo com o artigo 109, VI, do CP, a pena inferior a 01 (um) ano, prescreve em 03 (três) anos e considerando que a publicação da sentença condenatória ocorreu em 10 de outubro de 2017, o crime de ameaça prescreveu em 2020, razão pela qual, de ofício, considero extinta a punibilidade em relação ao artigo 147, do CP.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS - Improcedência.
A autoria e materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas através das palavras das vítimas, sendo detalhadas e contundentes, respaldadas pelo demais elementos probatórios, especialmente a confissão do apelante, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, depoimentos testemunhais, bem como a Certidão de nascimento da filha gerada no crime (fl. 29) e Exame de DNA (FL. 80/82), onde comprova cabalmente que Jorcinélio é pai biológico da menor Flávia, razão pela qual deve ser mantida a condenação do mesmo, consoante a sentença de 1º Grau. É sabido que nas declarações das vítimas, quando firmes, coesos e harmônicos, especialmente quando corroborado por outros elementos de provas, possui grande valor probatório, mesmo porque não há nos autos, qualquer motivação ou animosidade anterior entre as vítimas e apelantes que leve a cogitar falsa acusação. É cediço que nos crimes de natureza sexual, são delitos praticados na clandestinidade, quando não há qualquer testemunha ocular perto, possuindo a palavra da vítima, grande valor probatório.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Inocorrência.
Em relação a vítima Girlane, que fora condenado pelo crime de estupro de vulnerável, o apelante teve como pena inicial aplicada, em 11 ano e contra a vítima Gilzele, pelo crime de estupro em 06 anos e seis meses e atentado violento ao pudor, em 06 anos e 06 meses, após ter sido valoradas negativamente, três circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Dessa forma, a dosimetria inicial encontra-se em total harmonia com o estabelecido pela Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a pena base aplicada acima do mínimo legal.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO - Insubsistência.
Trata-se do artigo 61, II, ¿f¿, que é crime cometido com abuso de autoridade ou se valendo de relações domésticas, bem como no sentido de ser o agressor, genitor das vítimas, razão pela qual devem ser mantidas.
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - Impossibilidade.
Dos autos se comprovou que em relação a vítima Gilzele Balieiro Borges, o apelante cometeu vários crimes, pelo período aproximado de 08 anos, razão pela qual o magistrado aumentou a reprimenda em 2/3.
EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL - Improcedência.
Totalmente adequado o disposto no artigo 69, do CP, no qual o juízo, reconhecendo a regra, aplicou cumulativamente as duas penas, que somadas, perfazem o total de 32 (trinta e dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - Incoerência.
O regime fechado compatível para o cumprimento de pena, sendo totalmente inviável fixar regime menos gravoso na situação.
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR - Não acolhimento.
É matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
APELANTE: JORCINELIO MARTINS BORGES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº. 0013995-71.2016.8.14.0061
R e l a t ó r i o

JORCINELIO MARTINS BORGES,
interpõe o presente recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Consta da denúncia, que quando tinha 05 (cinco) anos de idade, a vítima Gilzele Balieiro Borges, mostrou uma atividade escolar ao seu genitor, Jorcinelio, quando falou que que ia lhe dar um prêmio por ser tão esperta, momento que passou a acariciar de forma lascíva o corpo da vítima e afastou seu short, penetrando o pênis em sua vagina. Após a consumação do crime o denunciado disse a vítima que era segredo e não era pra contar pra ninguém e a partir de então os abusos foram frequentes, até a menor completar 13 (treze) anos.

Narra, ainda, que a vítima Girlane, quando tinha 13 (treze) anos de idade, o Jorcinélio, seu genitor, arrombou a porta do banheiro que estava escondida, arrancou sua calcinha e penetrou seu pênis na vagina da menor, sem preservativo, no ânus e na boca de sua filha, bem como passou a língua em sua vagina, sendo que após o crime consumado, ameaçou que ia matar a mãe da menor, caso contasse algo.

Que, após os fatos, a menor engravidou do pai e em decorrência do estupro, deu a luz à Flávia Alessandra Balieiro Borges, hoje com 08 (oito) anos de idade, porém a vítima nunca revelou a identidade do pai da criança, pelas ameaças de morte que o agressor fazia, contudo, a outra vítima Gilzele, desconfiou de seu pai, que também lhe abusara durante anos e sua irmã lhe confirmou os fatos, denunciado o crime.

Em virtude disso, Luzia, a sua esposa, mãe das vítimas se separou do ora denunciado, que foi para Tucuruí, sempre ameaçando que se denunciassem, ele a mataria, porém, retornou para o município, em 2016, exigindo que Luzia cuidasse dele, em razão de estar com a saúde debilitada, ameaçando-a de morte caso não fizesse.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
condenou Jorcinélio Martins Borges, como incurso nas sanções punitivas do artigo 217-A, c/c artigo 226, II, ambos do CP, contra a vítima Girlane Balieiro Broges, à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, como também aos artigos 213 e 214, c/c 224, ¿a¿, todos do Código Penal e artigo 9º,
in fine,
da Lei 8.072/90, na forma do artigo 71, do Código Penal, restando a pena em relação a vítima Gilzele Balieiro Borges, em 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao final, também condenou a pena de 03 (três) meses de detenção, pela pratica do artigo 147, do CP, contra a vítima Luzia Balieiro Borges.

Consta ainda, que ao final, procedeu a somatória das penas, com fulcro no artigo 69, do CP, em virtude do concurso material, restando a reprimenda em 32 (trinta e dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante interpôs a presente apelação, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a exclusão das agravantes, do aumento de pena, bem como do concurso de crimes e continuidade delitiva e ao fina, que seja readequado o regime prisional para o menos gravoso, ou seja, o semiaberto ou aberto ou que seja concedida a prisão domiciliar, alegando que é portador de doença grave, do tipo diabetes melitius.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja integralmente mantida a sentença condenatória contra Thassio Rodrigo Teixeira dos Santos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, por se tratar de ordem pública, passo a análise da prescrição do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, do CP, em que fora estabelecida uma pena de 03 (três) meses de detenção.

De acordo com o artigo 109, VI, do CP, a pena inferior a 01 (um) ano, prescreve em 03 (três) anos e considerando que a publicação da sentença condenatória ocorreu em 10 de outubro de 2017, o crime de ameaça prescreveu em 2020, razão pela qual, de ofício, considero extinta a punibilidade em relação ao artigo 147, do CP.

Passo a análise do mérito recursal.

Inconformado, o apelante interpôs a presente apelação, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, contudo, de plano, esta relatora entende que não existe a menor possibilidade de acolher a tese absolutória, veja-se:

A autoria e materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas através das palavras das vítimas, sendo detalhadas e contundentes, respaldadas pelo demais elementos probatórios, especialmente a confissão do apelante, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, depoimentos testemunhais, bem como a Certidão de nascimento da filha gerada no crime (fl. 29) e Exame de DNA (FL. 80/82), onde comprova cabalmente que Jorcinélio é pai biológico da menor Flávia, razão pela qual deve ser mantida a condenação do mesmo, consoante a sentença de 1º Grau.

O apelante Jorcinélio apesar de negar os fatos, se contradisse, quando afirmou que cometeu o crime uma única vez, quando a vítima Gilzele tinha aproximadamente 16 anos de idade.

A vítima GILZELE BALIEIRO BORGES, descreveu em juízo com riquezas de detalhes a conduta delituosa praticada pelo apelante, confirmando ter sido abusada sexualmente por seu pai, dos 05 aos 13 anos de idade, cessando a violência, somente quando fugiu de casa.

Por sua vez, em relação a vítima GIRLANE BALIEIRO BORGES, além de narrar os fatos, afirmando que foi abusada pelo seu genitor com 12 anos de idade, há o exame de DNA, que comprova que o apelante, é pai avô de sua filha.

É sabido que nas declarações das vítimas, quando firmes, coesos e harmônicos, especialmente quando corroborado por outros elementos de provas, possui grande valor probatório, mesmo porque não há nos autos, qualquer motivação ou animosidade anterior entre as vítimas e apelantes que leve a cogitar falsa acusação.

É cediço que nos crimes de natureza sexual, são delitos praticados na clandestinidade, quando não há qualquer testemunha ocular perto, possuindo a palavra da vítima, grande valor probatório.

Colaciono julgados nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL - RÉU PADRASTO DAS VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS - ARTS. 214 c/c 69 c/c 224, a, TODOS DO CP - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA - CONCURSO MATERIAL. Os fatos aconteceram em 2008, antes da entrada em vigor da lei 12.015/09, que enquadrou no tipo penal do art. 217-A do CP os crimes de estupro e atentando violento ao pudor previstos anteriormente nos arts. 214 e 224,
¿a¿,
do CP. Entretanto, considerando que a referida lei não beneficia o réu, eis que a lei anterior lhe é mais benéfica, deve esta (lei anterior) ser aplicada ao caso em comento. Erro material havido na sentença, que fez constar o art. 217-A do CP, corrigido de ofício. A palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria. Se não é desmentida, se não se revela mentirosa ou aviltante ao conjunto probatório constante dos autos, mostra-se impositiva a sua aceitação, inclusive se é corroborada por outros indícios de autoria.
Nos crimes em que a conduta delituosa é cometida na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância para a convicção do juiz. Pretensão absolutória afastada. Regime fechado. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2020.02685097-35, 215.866, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Da mesma forma, não há como acolher o pleito referente a fixação da pena base no mínimo legal, visto que em relação a vítima Girlane, que fora condenado pelo crime de estupro de vulnerável, o apelante teve como pena inicial aplicada, em 11 ano e contra a vítima Gilzele, pelo crime de estupro em 06 anos e seis meses e atentado violento ao pudor, em 06 anos e 06 meses, após ter sido valoradas negativamente, três circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Dessa forma, a dosimetria inicial encontra-se em total harmonia com o estabelecido pela Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a pena base aplicada acima do mínimo legal.

No mesmo sentido, não existe como afastar a agravantes ou causa de aumento, já que dizem respeito ao artigo 61, II, ¿f¿, que é crime cometido com abuso de autoridade ou se valendo de relações domésticas, bem como no sentido de ser o agressor, genitor das vítimas, razão pela qual devem ser mantidas.

A continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do CP, deve ser mantida, uma vez que dos autos se comprovou que em relação a vítima Gilzele Balieiro Borges, o apelante cometeu vários crimes, pelo período aproximado de 08 anos, razão pela qual o magistrado aumentou a reprimenda em 2/3.

O mesmo ocorre com o concurso material de crimes, disposto no artigo 69, do CP, no qual o juízo, reconhecendo a regra, aplicou cumulativamente as duas penas, que somadas, perfazem o total de 32 (trinta e dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo o regime fechado compatível para o cumprimento de pena, sendo totalmente inviável fixar regime menos gravoso na situação.

Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, esta relatora segue o entendimento tratar-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS129, §9º, E 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 7º, INCISOS I E II, DA LEI 11.340/2006.
Omissis...
PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
CONHECIMENTO DO RECURSO, EM PARTE, E PROVIMENTO PARCIAL NESTA. DECISÃO UNÂNIME.
(2019.01796339-22, 203.566, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-09, Publicado em 2019-05-10)

ANTE O EXPOSTO
, pelas razões expostas no presente voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora